Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713848-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Rodrigues Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0705279-31.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos transcritos a seguir: “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por FERNANDA RODRIGUES SILVA contra ato praticado pelo Senhor DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, buscando, liminarmente, seja declarado ilegal o ato atacado, com a finalidade de participar das próximas fases do concurso, especialmente para exames biométrico e avaliação médica, inclusive curso de formação, visto que deveria ter sido aprovada na prova prática de digitação com a nota de 7,54 caso não houvesse as ilegalidades ora apontadas e, caso aprovada, seja nomeada e empossada conforme a ordem classificatória, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em síntese, sustenta que com a presente ação visa anular ato administrativo que a eliminou do concurso público para o provimento do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na fase de prova prática de digitação, com a finalidade de retornar ao certame e participar de todas as demais fases, especialmente a entrega de exames complementares prevista para os dias 21/04/2022 a 08/05/2022, de exames biométricos e avaliação médica. Narra sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa que foi aprovada na etapa de prova objetiva, prova discursiva e sindicância de vida pregressa e investigação social. Na sequência, relata ter sido convocada para a prova prática de digitação, conforme Edital no 23, de 16 de fevereiro de 2022, tendo sido o resultado provisório disponibilizado em 21/03/2022, nos termos do Edital no 24, contendo a nota final de 5.67, portanto, considerada inapta, visto a nota mínima era 6 (seis) pontos. Menciona a interposição de recurso administrativo impugnando o resultado provisório que atribuiu nota final 5.67, mas teve o seu pleito indeferido pela autoridade coatora no dia 20/04/2022, conforme Edital no 25. Faz considerações sobre a aplicação da prova prática de digitação, sustentando que iniciou a prova sem saber se seria aprovado ou não, caso digitasse os dois mil caracteres exigidos no edital de abertura, sem erro, em 10 minutos, visto que não se poderia prever quantas vezes cada candidato poderia repetir o texto de 2000 caracteres. Diz que, apesar de ter sido estipulado que seria considerado aprovado o candidato que obtivesse nota igual ou superior a seis pontos, a nota final seria calculada com base no maior número de toques líquidos por minuto, retratando, ao seu entender, uma nota de corte incerta, visto que não seria possível mensurar qual a pontuação o candidato deveria obter para conseguir alcançar os seis pontos. Ressalta que no dia da prova, ao contrário do previsto no edital, foi permitido que os candidatos repetissem o texto predefinido várias vezes, inclusive foi fixado um aviso na tela do computador antes do início da prova esclarecendo que o candidato que quisesse digitar o texto pela segunda vez deveria digitar "***" e a tecla enter, apontando, assim, violação as regras editalícias. Pontua, de acordo com o espelho de correção da sua prova, o candidato melhor colocado repetiu o texto quase três vezes, visto que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) foi de 478,50, equivalente a 4785 caracteres livres de erros – número superior ao número do previsto no edital. Salienta, nos termos do edital, que o maior número de toques líquidos entre os candidatos deveria corresponder pelo menos a 2002, já que o texto predefinido possuía aproximadamente 2000 caracteres (item 12.2). Atesta ter obtido 1688 NTB (número de toques brutos), 60 números de erros, e 150,80 NTL (Número de toques líquidos por minuto) e nota final de 5,67, sendo considerada eliminada do certame. Todavia, em respeito à vinculação do edital, assinala que utilizando a fórmula: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), e considerando o MNTL da digitação de somente um texto, bem como desconsiderando os toques excedentes não previstos, ante a ausência de menção à repetição, sua nota deveria ser 5,00 + 5 x (150,80 – 100) ÷ (200 – 100) = 7,54, de modo que seria considerada aprovada no certame e possibilitaria sua participação nas demais fases. Também destaca ter realizado 1688 NTB e obteve apenas 60 erros, ou seja, obteve 1628 toques líquidos, logo, usando regra simples de três, observa que obteve mais de 60% (6 pontos) da nota exigida, já que o texto predefinido pela banca possuía 2000 caracteres. Requer a concessão do pedido de liminar para que seja a declarado ilegal o ato atacado, com a finalidade de participar das próximas fases do concurso, especialmente para exames biométrico e avaliação médica, inclusive curso de formação, visto que deveria ter sido aprovada na prova prática de digitação com a nota de 7,54 caso não houvesse as ilegalidades ora apontadas. Caso aprovada, requer a nomeação e posse conforme a ordem classificatória, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Também pleiteia a gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e de reconhecimento pela espera de que a regular tramitação da ação será danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte impetrante, em sede de liminar, busca a declaração de ilegalidade do ato que a eliminou do concurso público para vaga de escrivão de polícia da PCDF, com a finalidade de participar das próximas fases do certame, especialmente exames biométricos, avaliação médica e curso de formação, ao argumento de que deveria ter sido aprovada na prova prática de digitação com a nota de 7,54 (sete vírgula cinquenta e quatro) pontos, caso não houvesse as ilegalidades ora apontadas e, caso obtenha aprovação, seja nomeada e empossada conforme a ordem classificatória, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Com efeito, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores para concessão da medida de liminar pleiteada, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte impetrante. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".[1] Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento, em desacordo às regras do edital. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova de digitação se encontra eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, em dissonância aos ditames legais e à norma editalícia de regência, ao menos em uma análise perfunctória. Por seu turno, caso o pedido da parte impetrante fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública, além de que adentrar no mérito da forma de correção de questões acarretar, diretamente, interferência na discricionariedade da banca examinadora. Outrossim, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788-33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: “(...) Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício. (...)” Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI no 0734963-89.2021.8.07.0000, em que também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: “(...) Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Por conseguinte, não sendo revelada ilegalidade flagrante, deve-se dar primazia ao contraditório efetivo e à ampla defesa, o que será possibilitado mediante a apresentação de informações pela Autoridade impetrada. Nesse prisma, é o entendimento deste eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte impetrante, operando-se efeitos ex tunc. Não fosse isso, o acolhimento do pedido liminar, como pretende a parte impetrante, esgotaria o objeto da ação, violando, inclusive, o princípio da separação dos Poderes. Nessa vertente, confira-se entendimento deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO. INVIÁVEL. ESGOTAMENTO OBJETO DA AÇÃO. ART. 1o, §3o, LEI No 8.437/92. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se mostra viável a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, art. 1o, §3o, Lei no 8.437/92. 2. No caso dos autos, todos os pedidos feitos em sede de liminar pela parte agravada nos autos do Mandado de Segurança esgotam o objeto da ação, sendo ilegal a concessão da liminar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão no 1183617, 07071392920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019) Logo, diante da ausência do alegado direito líquido e certo da parte impetrante, ao menos neste momento preliminar, a rejeição do pedido de liminar é medida que se impõe Por essas razões, INDEFIRO o pedido de liminar, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” (Id. 122841327 dos autos de origem) A Agravante alega, em suma, que todo ato administrativo pode ser objeto de controle judicial, por isso questiona a regularidade do critério de avaliação da prova de digitação realizada no certame do qual participou, sob o argumento de que não foram observadas as premissas do edital. Assevera que a referida prova deveria consistir na digitação de um texto pré-definido de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres, no prazo de 10 (dez) minutos, devendo o candidato alcançar a nota mínima de 6 (seis) pontos, a qual seria obtida por meio da seguinte fórmula: “NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos”. Registra que o texto a “ser definido, possuiria aproximadamente 2000 caracteres. Desse modo, o número total máximo de toques possíveis no teclado, em 10 minutos, para se obter a nota máxima, seria de 200 (considerando a seguinte fórmula: NTL = (NTB – 3 X ERROS) /10, logo, (2000 – 3x0) /10 = 200)”. Contudo que o edital foi alterado no dia de realização da prova, em clara violação aos princípios da legítima confiança, segurança jurídica e legalidade, para permitir a digitação do texto mais de uma vez no lapso temporal de 10 (dez) minutos. Sustenta que teria a nota de 7,54 (sete vírgula cinquenta e quatro), caso fossem seguidos os critérios do certame, por meio da aplicação do MNTL de 200 (duzentos), mas lhe foi atribuída a nota 5,67 (cinco vírgula sessenta e sete), pois foi utilizado o MNTL 478,50 (quatrocentos e setenta e oito vírgula cinquenta). Reforça, assim, a ilegalidade da prova de digitação, pois foi permitido que os candidatos digitassem o texto pré-definido mais de uma vez, inclusive com a afixação de aviso na tela do computador antes do início da prova. Destaca que, para atingir o maior número de toques líquidos (MNTL) 478,50, o candidato digitou o texto quase 3 (três) vezes. Aduz, ainda, que não foi divulgado o espelho da prova de digitação, para que os candidatos aferissem eventuais erros cometidos. Ressalta que a Administração Pública não pode restringir ou dificultar a seletividade do concurso público ou criar dificuldades na realização das provas, e o edital deve conter a descrição do procedimento das provas, nos termos dos artigos 6°, II e VI, e 10 da Lei 4.949/2012. Pontua, também, que, em caso de dubiedade, o edital deve ser interpretado de maneira favorável ao candidato. Argumenta que, embora o Poder Judiciário não possa intervir nos critérios de correção da banca examinadora, pode realizar o controle de legalidade do ato administrativo. Informa, ainda, que houve violação aos princípios da razoabilidade e legalidade, porquanto o número tolerável e proporcional de caracteres por minuto é de 134, nos termos da NR 17, que disciplina as atividades de processamento de dados, enquanto que o edital exigiu 200 (duzentos) toques por minuto. Por fim, pede a suspensão do ato administrativo que a considerou inapta na prova de digitação, permitindo que prossiga nas demais fases do certame e, caso aprovada, promova sua nomeação e posse. No mérito, requer a reforma da r. decisão para confirmar a medida liminar concedida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Também deve ser ressaltado que o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Na espécie em exame, a Agravante, pressupondo a existência de prova pré-constituída, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar o ato administrativo que a considerou inapta na prova de digitação, permitindo que prossiga nas demais fases do certame e, caso aprovada, promova sua nomeação e posse. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Sem desprezar os argumentos recursais, não avisto verossimilhança nas alegações da Agravante, nem direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança. Vê-se que a Agravante foi reprovada na prova prática de digitação e, consequentemente, foi eliminada do certame para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por não ter atingido a nota mínima exigida no edital. Nos termos do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, o concurso para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal comporta duas etapas, sendo a primeira subdividida nas seguintes fases: prova objetiva e discursiva, prova prática de digitação, exames biomédicos e avaliação médica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Confira-se (Id. 122819021 dos autos de origem): “1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PCDF. 1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe”. Quanto às regras e aos critérios de avaliação da prova prática de digitação, o item 12 do Edital no 1/2019 assim estabelece: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS) /10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase”. Como se pode observar, o cerne da controvérsia reside na interpretação do item 12.2 do Edital, especialmente no tocante à possibilidade, ou não, de se digitar o texto de 2.000 (dois mil) caracteres mais de uma vez no lapso temporal de 10 minutos. Sabe-se que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir nos critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Os critérios de correção das provas de concursos restringem-se ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de flagrante ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Sucede que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, analisar o mérito da aplicação das provas, atribuindo-lhe valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem na prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. A propósito, em se tratando de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632853, submetido ao regime de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Repercussão Geral, publicado no DJe: 29/06/2015). Logo, a interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade, conforme assentado anteriormente, o que não se verifica no caso concreto. Na hipótese em exame, a Impetrante não demonstrou a existência de erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova. Ora, o item 12.2 do edital deixa claro que a prova de digitação “terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado”. Não se infere das regras do edital a interpretação de que o texto só poderia ser digitado uma única vez nos 10 minutos estabelecidos. Ao contrário, os critérios de aplicação da prova são apenas dois: duração de 10 (dez) minutos e a digitação de um texto de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres. Ademais, o questionamento da Agravante não se relaciona à possibilidade de digitação do texto mais de uma vez dentro do prazo de 10 minutos, inclusive, porque também lhe foi conferido igual direito, mas sim ao fato de um candidato ter atingido o número de toques líquidos de 478,50, o que influenciou na sua nota, conforme o cálculo previsto no edital. Confira-se: “NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos” Em que pese sustente que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez, não se verifica qualquer proibição expressa nesse sentido. Ora, se a intenção da banca examinadora fosse limitar a digitação aos dois mil caracteres teria estabelecido como critério de avaliação a realização da prova em menor tempo, e não utilizado como parâmetro o maior número de toques líquidos entre os candidatos. Destaca-se que seria desnecessário aferir o maior número de toques líquidos entre os candidatos se houvesse a limitação aos 2.000 (dois mil) caracteres, pois bastaria prever o fator de divisão 200. Quanto ao argumento de que a exigência de digitação de 200 (duzentos) caracteres por minuto violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, melhor sorte não assiste à Agravante. Sucede que aproximadamente 600 candidatos foram aprovados na prova prática de digitação (Id. 122819034 dos autos de origem), de modo que não se vislumbra desproporcionalidade na exigência. Além do mais, malgrado preveja o edital, no seu item 1.5, a possibilidade de ser impugnado, a candidata assim não fez, pois só se insurgiu quanto aos critérios de avaliação para a prova prática de digitação após ter sido eliminada. Por fim, eventual alteração do critério de aferição/correção repercutirá na situação jurídica de todos os candidatos e ferir o princípio da isonomia que rege os concursos públicos. Assim, em juízo sumário, não verifico presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora